Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-91.2006.8.11.0111
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000574-91.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO - CPF: 326.253.671-72 (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Silvio da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO
– 1.

PRIMEIRA
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
DOS APELANTES
POR FALTA DE ADVOGADO
–
DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO – PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
–
REJEIÇÃO –
2.
SEGUNDA
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS APELANTES
– RECONHECIMENTO EFETIVO
DE AMBOS
– RESPALDO EM OUTRAS PROVAS –
REJEIÇÃO –
3.
MÉRITO
– INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
POR FALTA DE PROVAS –
EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
UNÍSSONOS PARA CONDENAÇÃO – TEST
EMUNH
OS JUDICIAIS
– 4. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
–
IM
POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– PENA MANTIDA –
5.
DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE SE
REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
–
INACOLHIMENTLO –
6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É presc
indível a presença de defensor por ocasião do interrogatório policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho inquisitivo
, de forma que tal ausência não configura nulidade, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2
.
Ainda que o
reconhecimento
pessoal
não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
,
o efetivo reconhecimento dos
apelantes
por diversas testemunhas, aliado a outras robustas provas da autoria, tornam ausente a nulidade da prova.

3.
Avultando provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto judicial, como reconhecimento pessoal
dos apelantes
, confissão
na fase extrajudicial
, apreensão de armas e objetos, e testemunhos judiciais, todas demonstrativas da materialidade e autoria, não cabe cogitar de absolvição
de ambos
.

4.
Não cabe desclassificação do crime de latrocínio porquanto não houve
novatio
legis in pejus
com a edição da Lei
n.
13.654/2018
,
porquanto foi
mantida a mesma pena anteriormente cominada.

5.
Tendo
a
sentença
condenatória
justificad
a
a necessidade do cárcere cautelar e, tendo
o
condenado
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de
liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal,
a importar na mantença da custódia.

6.
Recursos
d
esprovidos

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Antônio Teodoro
e
Raimundo Pereira Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, nos autos da Ação Penal n. 0000574-91.2006.8.11.0111 (código 10825), condenando-os pela prática do crime de latrocínio (art. 157,
§ 3º
do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 30 (trinta) dias-multa, fixada no mínimo legal.

Antônio Teodoro, nas razões que se veem no ID 96828524 (p. 17/51), postula: (
i
) a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas para comprovar o delito em discussão; (
ii
) o direito de recorrer em liberdade; (
iii
) a readequação da pena; e (
iv
)
a

gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 96828527,
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Antônio Teodoro.

Foi nomeado advogado dativo para Raimundo Pereira Cardoso, que apresentou recurso de apelação tanto em relação a este quanto em favor daquele, tendo, nas razões subjacentes,

postulado
, em preliminar
: (
i
) a nulidade do interrogatório
de ambos
por ausência de defesa técnica; falta de aviso de Miranda; confissão

obtida por meio de tortura; e (
ii
) a nulidade do auto de reconhecimento pessoal
de ambos
. E, no mérito
:
(
iii
)
a
absolvição de ambos, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (
iii
) desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples; (
iv
) a retificação da dosimetria
das penas de ambos
pa
ra que seja estabelecido o regime inicial semiaberto para
o seu
cumprimento
;
e, por fim, (
v
)
o direito de recorrer
em
em liberdade
. E,
exclusivamente,

em
relação a
Raimundo,
pediu a
realização de
“diligências a fim de comprovar se o apelante faleceu junto aos cartórios, e caso haja o falecimento, requer a extinção do processo com a extinção da punibilidade.”

O Ministério Público,
nas contrarrazões
encontradiças

no ID
108321036
,
deduziu
os seguintes pedidos:
“que seja conhecido o recurso, porquanto presentes seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devendo, no mérito, seja IMPROVIDO, mantendo-se incólume a
r. sentença
condenatória proferida pelo Juízo singular. Por derradeiro, conforme todo o exposto, pugna o MPE pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente ANTONIO TEODORO e manutenção do mandado de prisão expedido em desfavor de RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO, visto que presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
127550188
, assim se manifestou: “
filio
“per
relationem
”
as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelos doutos
presentantes
do Ministério Público da instância de piso e pelas razões expostas neste parecer, manifesto-me pelo improvimento dos apelos interpostos”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
constante

no ID
96828517 (p. 14/17)
, os fatos

foram assim
descritos:

[...]
1. Segundo informações coligidas do incluso auto de inquérito policial nº 040/90, na tarde/noite de 14.10.90, por volta de 18:30 h, os denunciados ANTONIO TEODORO, RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO e um terceiro elemento, conhecido apenas pelo alcunha de “Paraguai”, armados de revólveres e espingarda (apreendidos conforme documento de fls. 31/33),
assaltaram a uma loja de venda de peças para motores, integrante do complexo comercial denominado “posto Mangue Seco”, localizado na BR-080, município de Matupá, termo judiciário desta Comarca, subtraindo daquele estabelecimento comercial, cerca de 300 (trezentos) gramas de ouro e Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em moeda corrente. 2. Para a consecução do roubo, os marginais eliminaram a vítima Silvio da Silva, pobre trabalhador do posto que, àquela hora, auferia o resultado das vendas no dia, abatendo-o com um disparo de revólver, causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o auto de exame necroscópico de fls.06 [...]

Tal como foi relatado, no mérito,
os
recursos postulam a absolvição

dos apelantes
por insuficiência de provas da autoria, sobretudo invocando o argumento de que a condenação
de ambos
não pode se basear tão somente em provas colhidas na fase do inquérito policial, conforme
disciplina o
art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Afirmou-se
,
ainda
,
que haveria contradições nos depoimentos
das
testemunh
as
, especialmente em relação a quem efetivamente promoveu o disparo que levou a vítima a óbito,
considerando que

os recorrentes
indicam
um
terceiro indivíduo como aquele responsável por tal conduta letal.

Entretanto, é forçoso concluir que as provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são patentes em demonstrar a prática do latrocínio pelos apelantes
, porque, n
ão bastasse a confissão extrajudicial de ambos, com descrição minuciosa, riqueza de detalhes e de todas as circunstâncias que permearam a prática infracional,
com
partilha do produto do crime, vicejam ainda outros elementos de convicção aclaradores da autoria, como o reconhecimento
de ambos
e o auto de apreensão
das
arma
s
empregad
as
.

M
ais que isso,
as
testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo foram uníssonas na caracterização do latrocínio, como é o caso de Manoel Messias, Antônio Barbosa, Fábio Fernandez e Nadir
Weinfortner
,
que
aponta
ram
a prática delitiva dos apelantes de forma coesa, precisa e contundente, de modo a não restar qualquer dúvida a esse respeito.

Por outro lado,
em que pese a retratação dos
apelantes
no interrogatório judicial, não houve nenhum elemento
de convicção
indicativo dessa nova versão, que restou destoante da confissão anterior e, mais que isso, de todos os demais elementos de prova angariados, não tendo
, por isso,
o condão de desconstituir todo o restante do acervo probatório contrário.

É acertada, portanto, a conclusão da sentença
condenatória
de que:
“Fundamento a versão acima dos fatos vez que: a) os acusados confessaram na fase indiciária (f. 22/30); b) os acusados demonstraram, com riqueza de detalhes, como fora efetivado o latrocínio, passo a passo, sobretudo a forma como foram divididos os objetos do crime; c) várias testemunhas disseram que presenciaram os acusados no dia dos fatos, inclusive os reconheceram tanto na fase indiciária, como em juízo (f. 33); d) as armas utilizadas na execução do delito foram reconhecidas e apreendidas (f. 34 e 35/36/37)”
.

Enfatize-se
,
ainda
nessa senda
,
que a identificação exata do autor
do disparo letal
,
neste
caso de concurso de agentes, não altera a tipificação criminosa, eis que
os apelantes
respondem pelo crime de latrocínio, inserido no dolo e, pois, compartilhado na esfera de intelecção e de ação – conduta – de
ambos
.

A propósito, assenta o Superior Tribunal de Justiça que:
“Na hipótese de concurso de agentes no crime de roubo com resultado morte, mesmo aquele que não efetuou o disparo de arma de fogo causador da morte da vítima também responde pelo delito de latrocínio, consubstanciado no artigo 157, parágrafo 3º, do Código Penal”
. (
H
abeas
C
orpus

n.
24.174/RS,
relatado pelo
Min
istro
Hamilton
Carvalhido
, Sexta Turma, julgado em 16
.
12
.
2004, DJ 29
.
10
.
/2007).

Portanto, sobejam provas não apenas da fase
pré
-processual como também da fase judicial, notadamente os alinhados depoimentos testemunhais, todos esclarecedores da materialidade e autoria da infração de latrocínio
atribuída aos apelantes
, a tornar improcedente a pretensão recursal e manter inalterada a
sentença
condenatória.

Noutro
viés
, a desclassificação para o delito de homicídio simples é totalmente descabida,
porquanto
não há
novatio
legis in pejus
em relação ao art. 157, §3°, do Código Penal, simplesmente porque a Lei
n.
13.654/2018, ao contrário do que equivocadamente tenta convencer o
s
apelante
s
, não agravou a pena do latrocínio, mante
ndo-o
idêntica ao preceito secundário original.

Isso porque, embora a
Lei
n.
13.654/2018 tenha alterado o Código Penal em relação aos crimes de furto qualificado e roubo do qual resulte lesão corporal grave, apenas agravou a pena máxima deste

e os alocou em incisos separados, para melhor compreensão, não alterando a cominação sancionatória quando ocorrido o resultado morte.

Realmente, antes
da edição
desta

Lex
, o art. 157, §3°, do Código Penal, vigente à época dos fatos, prescrevia que:
“Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de sete a
quinze
anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa”
.

Destarte, desde sempre o preceito secundário do latrocínio gravitou a reclusão entre 20 e 30 anos, não cabendo cogitar de lei nova mais grave e, por certo, tal crime
e tal pena
era tipificado
/cominado
desde
a
época em que cometido pelos apelantes.

Demais disso, as argumentações so
bre a dosimetria da pena
encontradiças nos
recursos são infundadas e inúteis, mesmo porque
o sentenciante
fi
xou a pena-base, tornada definitiva, para ambos os apelantes, no mínimo legal de 20 (vinte) anos, então não houve nenhuma exacerbação indevida, nem elevação sem justificativa, mas mera observância do princípio da legalidade.

Aliás, não houve nenhuma circunstância capaz
ensejar
redução e, mesmo que assim se
entenda
no tocante à confissão não reiterada em juízo, esta não tem o apanágio de transpor a sanção para aquém do patamar mínimo, a teor do enunciado sumular 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

O regime inicial fechado, por sua vez, é decorrência lógica do elevado quantitativo de pena e da gravidade majorada do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal, não existindo nenhum sentido nas ponderações sobre inconstitucionalidade do regime inicial fechado outrora inerente aos crimes hediondos. Neste caso, o regime mais gravoso não é consequência da hediondez, mas da própria carga elevada da pena, mesmo porque o latrocínio é um dos crimes mais graves previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Os
apelantes pleiteiam
, também,

a concessão do direito de recorrerem em liberdade
, p
orém, p
or questão de coerência lógico-processual, tal pretensão é inócua em relação haja vista que os
recursos
estão em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem,
eventualmente, interpostos e, observando
destes
autos que os
dois
fugiram do distrito da culpa, tendo apenas Antônio
Teodoro
sido preso depois de 30 anos, fica evidente que, ainda, existem os requisitos para manter a prisão cautelar

de ambos
.

Ressalt
e
-se,
ainda nessa
vereda
,
que a defesa não apresentou novas provas que demonstrassem a alteração das razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva
de
Antônio
Teodoro
ou revogação do mandado de prisão expedido em desfavor de Raimundo. Logo, diante da elevada gravidade dos fatos em debate e o período em
que permaneceram
/permanecem foragidos, estão presentes os motivos ensejadores
da manutenção da
prisão cautelar
de ambos
, motivo pelo qual
esse
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Sobre o pleito de isenção de custas processuais, não
há
interesse recursal
dos apelantes
, afinal, o
prolator da sentença condenatória
consignou que
“isento os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista serem pobres, na forma da lei.”

Por derradeiro, a defesa pugna
pela realização de

“diligências a fim de comprovar se o apelante faleceu junto aos cartórios, e caso haja o falecimento, requer a extinção do processo
com a extinção da punibilidade”.
No entanto, tais diligências não se fazem possível
nesta
instância recursal, a qual não detém tal atribuição
:
seja porque a colheita de elementos de fato compete às partes, seja porque a fase probatória é exclusiva da primeira instância.

Sendo assim,
não havendo até então a comprovação inconteste do óbito
de

Raimundo Pereira Cardoso
, não há possibilidade de reconhecimento da extinção da
sua
punibilidade, todavia, nada impede que, se for o caso, tal reconhecimento seja realizado pelo
j
uízo
das

e
xecu
ções

p
ena
is
, acaso sobrevenha dado documental nesse sentido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares
.

E
,

no mérito,
nego

provimento
aos recursos interpostos por
Antônio Teodoro
e
Raimundo Pereira Cardoso

mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022